Tribunal: TJMT
Processo: 1025800-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025800-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALERIA CANDIDO DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.464.041-09 (ADVOGADO), PHAULO FRANCE DA SILVA - CPF: 050.688.611-54 (AGRAVANTE), BG2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 13.583.875/0001-05 (AGRAVADO), GRAZIELLA MARTINS DA SILVA - CPF: 050.716.781-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025800-93.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
PHAULO FRANCE DA SILVA.

AGRAVADO:
BG2 EMPREENDIMENTOS IMÓBILIÁRIOS LTDA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO DE VERBA IMPENHORÁVEL – NÃO COMPROVAÇÃO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o valor bloqueado é referente a um empréstimo realizado, e, em que pese à parte agravante sustentar a sua impenhorabilidade, ao fundamento de que seria para a subsistência da sua família, não há nada nos autos que corrobore com sua alegação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1022008-34.2024.8.11.0000.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1025800-93.2024.8.11.0000.

AGRAVANTE:
PHAULO FRANCE DA SILVA.

AGRAVADO:
BG2 EMPREENDIMENTOS IMÓBILIÁRIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PHAULO FRANCE DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1007752-45.2022.8.11.0004, indeferiu a alegação de impenhorabilidade do bloqueio via SISBAJUD na conta do executado, com a determinação de expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Em breve síntese, o recorrente discorre sobre a impenhorabilidade da verba salarial, em observância a regra prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC.

Sustenta que a penhora também caiu sobre um empréstimo realizado pelo executado para a compra dos móveis de sua casa e subsistência de sua família, o qual também é de natureza salarial.

Requer, assim, a concessão do efeito ativo com a liberação dos valores. Sucessivamente, requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final do recurso.

Sem recolhimento do preparo recursal, haja vista a concessão da assistência judiciária (Id. 238837244).

Tutela de urgência indeferida, nos termos da decisão de Id. 239136665.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PHAULO FRANCE DA SILVA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial de nº 1007752-45.2022.8.11.0004, indeferiu a alegação de impenhorabilidade do bloqueio via SISBAJUD na conta do executado, com a determinação de expedição de alvará de levantamento em favor da parte exequente.

Em breve síntese, o recorrente discorre sobre a impenhorabilidade da verba salarial, em observância a regra prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC.

Sustenta que a penhora também caiu sobre um empréstimo realizado pelo executado para a compra dos móveis de sua casa e subsistência de sua família, o qual também é de natureza salarial.

Pois bem.

O art.
833
, do
Código de Processo Civil
, estabeleceu alguns limites, prescrevendo um rol de bens impenhoráveis, quais sejam:

I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º;V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra.

Da análise detida dos autos, verifica-se que em que pese o agravante sustentar o bloqueio em sua verba salarial, não há nada nos autos que corrobore sua informação.

Isso porquê, o valor bloqueado de R$ 34.057,71 (trinta e quatro mil, cinquenta e sete reais e setenta e um centavos), é decorrente de um empréstimo realizado, e apesar de a parte sustentar que o empréstimo realizado era para a compra dos móveis de sua casa e subsistência de sua família, o qual também é de natureza salarial, esta não traz aos autos qualquer prova do alegado.

Neste seguimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALORES BLOQUEADOS. RECURSO DA EXECUTADA. PLEITO DE LIBERAÇÃO DA CONSTRIÇÃO EFETUADA PELO SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE DO VALOR, NOS TERMOS DO ART. 833, INCISO X, DO CPC E DO ART. 2º, § 2º DA LEI 8.036/1990. VALORES ORIUNDOS DO ADIANTAMENTO DO FGTS, ATRAVÉS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SENDO, EM REGRA, PASSÍVEL DE PENHORA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE OS RECURSOS ORIUNDOS DO EMPRÉSTIMO SÃO NECESSÁRIOS À SUA MANUTENÇÃO E DE SUA FAMÍLIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SC - AI: 50688180720228240000, Relator: Rosane Portella Wolff, Data de Julgamento: 04/05/2023, Segunda Câmara de Direito Civil)

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024